Tribunal: TJBA
Processo: 8054876-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054876-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA VERENA DE MOURA LIMA SANTOS Advogado(s): RAIFFI OLIVEIRA DE SANTANA AGRAVADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TETO FIXADO EM LEI MUNICIPAL. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV ACIMA DO LIMITE LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Verena de Moura Lima Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 8006178-64.2020.8.05.0080, que revogou ofícios requisitórios expedidos a título de RPV, ao constatar que a renúncia apresentada pela exequente se baseou em legislação estadual (Lei nº 14.260/2020), inaplicável ao ente municipal executado. Determinou-se nova manifestação da exequente para fins de adequação ao limite previsto na Lei Municipal nº 2.697/2006 (R$ 10.030,97), sob pena de processamento do crédito via precatório. A agravante sustenta que a manifestação do Município ocorreu fora do prazo legal, após homologação dos cálculos e expedição das RPVs, razão pela qual a decisão deveria ser reformada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a suposta intempestividade da manifestação do Município teria o condão de validar a expedição de RPV em valor superior ao limite previsto na legislação municipal vigente ao tempo do trânsito em julgado, bem como se seria juridicamente possível manter requisição fundada em teto previsto em lei estadual, inaplicável ao ente municipal devedor. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, cada ente federado possui competência para fixar, mediante lei própria, o valor máximo de suas obrigações de pequeno valor. 4. A jurisprudência consolidou o entendimento de que o limite para fins de RPV deve observar a legislação vigente ao tempo do trânsito em julgado da condenação. 5. No caso, o trânsito em julgado ocorreu em 25/04/2024, sendo aplicável a Lei Municipal nº 2.697/2006, que estabelece teto de R$ 10.030,97 para a expedição de RPV no âmbito do Município de Feira de Santana. 6. A impugnação municipal, ainda que apresentada fora do prazo, não autoriza o descumprimento de lei em vigor, inexistindo preclusão quando se trata de matéria submetida à legalidade estrita e de observância obrigatória. 7. A expedição de RPV com base em teto estadual, quando existente lei municipal específica, configuraria violação à autonomia municipal e ao princípio federativo, além de gerar pagamento em valor acima daquele autorizado. 8. O valor devido à agravante (R$ 21.688,59) supera o limite estabelecido na legislação municipal, impondo o processamento do crédito pelo regime de precatório. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. “Para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor, aplica-se o limite previsto na legislação municipal vigente ao tempo do trânsito em julgado da ação principal.” 2. “A intempestividade da manifestação da Fazenda Pública não autoriza o processamento de RPV em valor superior ao teto estabelecido por lei local, inexistindo preclusão quanto à matéria de ordem pública.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054876-74.2025.8.05.0000, em que é Agravante ANA VERENA DE MOURA LIMA SANTOS e Agravada SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,___ de______________de____. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça